Tribunal: CARF
Processo: 10120.720452/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720452/2012-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.507 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSCAR PEREIRA DA COSTA JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso de ofício decorrente do disposto no art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
O lançamento refere-se ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2007, ano-
calendário 2006, após análise da Solicitação de Retificação de Lançamento. O crédito tributário
apurado foi assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720452/2012-41
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720452/2012-41

Imposto Suplementar
2.034.912,76
Multa Proporcional (passível de redução)
1.526.184,57
Juros de Mora (cálculo até 11/2011)
982.252,38
Total do Crédito Tributário
4.543.349,71

A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal:
 Omissão de rendimentos do Trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica, da empresa Maeda S.A Agroindustrial, no valor de
R$7.400.526,40.
 Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Brasilprev Seguros
e Previdência S/A, no valor de R$ 18.700,00.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 2/13),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
 Que relativamente à fonte pagadora Maeda S/A Agroindustrial não houve
omissão de rendimentos, e sim grave erro de digitação do valor de
rendimentos recebidos;
 Que recebeu o valor de R$74.725,81 e não de R$7.472.581,00;
 Que no montante indicado já estaria incluído o abono de férias no valor de
R$2.671,21;
 Quanto aos rendimentos recebidos a título de resgate de previdência no
valor de R$ 18.700,00, questiona apenas a parcela de R$4.639,92,
referente ao IRRF, que deve ser abatido.
Tendo sido levado a julgamento, foi proferido Acórdão no. 03-058.744 (e-fls.
59/64), pela 3a Turma da DRJ em Brasília, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RESGATE DE PREVIDÊNCIA.
Mantido a tributação dos rendimentos recebidos a este título sendo compensado o
imposto retido na fonte na ocasião do resgate.
ABONO PECUNIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Os valores pagos (em pecúnia) a título de abono pecuniário de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, já acrescidos do terço constitucional
respectivo, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720452/2012-41

de ajuste anual, consoante Instrução Normativa RFB no 936/2009. O abono compreende
legalmente o terço constitucional (art. 7o, inciso XVII), correspondente à parte das férias
convertidas em pecúnia.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ determinou a exclusão de tributação o valor de R$ 7.400.526,40, sendo R$
2.671,21 referente ao abono pecuniário de férias e o restante relativo ao erro material ocorrido no
lançamento, e manter as demais infrações, conforme demonstrado, com saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 231,98, a ser restituído ao contribuinte, devidamente atualizado.
Os autos foram, então, encaminhados para o CARF, com recurso de ofício, tendo
sido distribuído para esta Turma, para a relatoria do Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo.
Em 8 de novembro de 2022, o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido
emitida a Resolução no. 2401-000.930 (e-fls. 71/74), para que fosse esclarecido:
a) Esclareça se houve retificação da Dirf, trazendo aos autos as informações das
declarações original e retificadora (se for o caso);
b) Intime a fonte pagadora para prestar esclarecimentos dos pagamentos informados,
juntando aos autos os documentos e esclarecimentos obtidos.
Às fls. 81/82, foi apresentado Relatório de Diligência, com os seguintes
esclarecimentos:
Em relação ao primeiro item, foram juntadas aos autos cópias dos relatórios das DIRF,
sendo a original e duas retificadoras, onde se verifica que não houve alteração dos
valores referentes ao contribuinte em questão. O valor dos rendimentos totais
informados em DIRF foi R$ 74.725,81.
Em relação ao segundo item, não foi possível intimar a fonte pagadora, tendo em vista
que a empresa se encontra na situação “Baixada”, conforme documento juntado aos
autos. No entanto, na condição de autoridade lançadora, entendo que isso não traz
prejuízo para o julgamento do presente caso, uma vez que o lançamento foi realizado,
única e exclusivamente, com base nas informações das DIRFs constantes dos sistemas
da Receita Federal.
Reportando às condições em que foi realizado o lançamento, resta claro e evidente que
as divergências de valores são reflexo da não aposição de vírgula para separar as casas
decimais, gerando um valor (R$ 7.472.581,00), exatamente, cem vezes maior do que o
valor correto (R$ 74.725,81).
Os documentos foram apresentados aos autos, às fls. 77/81.
A intimação via postal do sujeito passivo foi frustrada (AR e-fls. 84/85), e foi
promovida a Intimação via Edital Eletrônico 022019367 (e-fls. 86), tendo transcorrido o prazo
sem manifestação do sujeito passivo (e-fls. 88).
Os autos retornaram ao CARF e considerando que o Relator não mais integra
nenhum dos colegiados da Seção, em novo sorteio, os autos foram distribuídos para a minha
relatoria.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720452/2012-41

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Admissibilidade
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 3, de 03/01/2008, que previa a interposição do apelo necessário sempre que a
decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14),
revogou a Portaria MF n° 63/2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 2/2023,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Conclusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 95
DF CARF MF
Original